Tribunal: TJMT
Processo: 1043910-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043910-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIES registrado(a) civilmente como DELZA PEREIRA SALIES - CPF: 207.054.501-63 (AGRAVANTE), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043910-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DELZA PEREIRA SALIES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ATO JUDICIAL DE NATUREZA ORDINATÓRIA. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Espólio de Delza Pereira Salies contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de ato judicial que determinou a juntada de documentos para análise de pedido liminar e de gratuidade da justiça, por reconhecê-lo como despacho de expediente, sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que apenas determina a apresentação de documentos, como providência preparatória à apreciação de requerimentos formulados pela parte, ostenta natureza decisória apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato impugnado limita-se a impulsionar o feito, determinando a regularização documental necessária à análise de pedidos pendentes, sem resolver controvérsia, criar gravame imediato ou exaurir a prestação jurisdicional, caracterizando-se como despacho ordinatório.
4. Os embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente contra decisões judiciais dotadas de conteúdo decisório, não se prestando ao ataque de despachos de mero expediente, que são, por definição legal, irrecorríveis.

5. A alegação de que o despacho teria imposto condicionantes indiretas ao exame da gratuidade da justiça não altera sua natureza jurídica, pois inexiste pronunciamento judicial conclusivo ou decisório acerca do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“Não é cabível a oposição de embargos de declaração contra despacho de natureza ordinatória, desprovido de conteúdo decisório, ainda que determine a prática de atos preparatórios para futura apreciação de pedidos formulados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 203, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1014772-36.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043910-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DELZA PEREIRA SALIES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Espólio de Delza Pereira Salies
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu dos Embargos de Declaração manejados pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que o ato embargado é irrecorrível, porquanto de natureza de despacho, consoante id. 339924364.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 343538390, o Agravante alega, em suma, que o ato recorrido impôs uma condição para a análise do pedido liminar e da própria gratuidade de justiça, determinando a apresentação de documentos — alguns deles impossíveis de serem produzidos pelo espólio — sob pena de indeferimento do benefício e consequente não conhecimento do recurso principal.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 344327381.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043910-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DELZA PEREIRA SALIES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Espólio de Delza Pereira Salies
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu dos Embargos de Declaração manejados pela mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Em análise das razões recursais, verifico que a parte Embargante entendeu pela ocorrência de ato decisório, ignorando o caráter ordinatório do ato processual recorrido, porquanto limitado a intimar as partes a apresentação de determinados documentos, sem qualquer cunho decisório.

Veja, portanto, que a Embargante recorre de mero despacho de expediente.

Ocorre que, não se trata de ato processual suscetível de oposição de embargos de declaração, fato que torna inadmissível o recurso oposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis: [...]

Evidencia-se que,
o ato processual embargado é um despacho ordinatório, sem natureza decisória, o qual, como se sabe, é irrecorrível.

É sabido que, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial — incluindo sentenças, acórdãos e decisões interlocutórias — que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não cabendo contra despacho.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECORRIDA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO
S
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REVELIA DA AGRAVADA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Despacho agravado que não ostenta natureza de decisão interlocutória enseja o não conhecimento do recurso contra ele interposto.

(TJMT, N.U 1014772-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17-11-2021, Publicado no DJE 24-11-2021)

[Destaquei]

Assim, é evidente que não se pode conhecer dos Embargos de Declaração discutidos, por ausência de preenchimento de requisito fundamental, a saber: a existência de decisão judicial.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026